Tribunal: STF
Processo: AC 2367
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI E NO 
   CAUC. ÓBICE À CELEBRAÇÃO DE NOVOS ACORDOS, CONVÊNIOS E OPERAÇÕES 
   DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA IMPUTADA A EX-GESTOR. SUSPENSÃO DO 
   REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. 
1. O 
   Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito 
   federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de 
   supostas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado da 
   Administração Financeira - Siafi e no Cadastro Único de 
   Exigências para Transferências Voluntárias - Cauc, a União 
   impossibilita sejam firmados acordos de cooperação, convênios e 
   operações de crédito entre Estados e entidades federais.
2. O 
   registro da entidade federada por suposta inadimplência nesses 
   cadastros federais pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com 
   desdobramentos para a transferência de recursos. 
3. Medida 
   liminar referendada.